Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PACIENTE JOVEM. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de forma concreta, a presença dos requisitos legais para a decretação da medida extrema.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando a existência de provas da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, indicando o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. Ordem denegada.